Tribunal: TJDFT
Processo: 0008784-86.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0008784-86.2013.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIONE CAVALCANTI MONTEIRO SAUERBRONN, MARIA LYDIA TEIXEIRA GAMA, ANTONIA AURINEIDE DE OLIVEIRA, JOSE FABIANO ARAUJO TAVARES, MARCIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES, LUIZ ANTONIO BUENO LOPES, PAULO LOBO JUNIOR, DELMASON SOARES BARBOSA DE CARVALHO, SYLVIA CARVALHO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE ASSIS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça para o exame de admissibilidade e processamento dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos, respectivamente, às fls. 1/17 ID 19092861 e fls. 1/11 ID 19092865. Publique-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator